Tribunal: TJDFT
Processo: 0736487-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. A preliminar suscitada nas contrarrazões (inobservância da dialeticidade) não prospera, porque, além de o autor manter no recurso a discussão sobre o objeto da demanda (pedido de penhora nos bens que guarnecem a residência da executada), também ataca os fundamentos da decisão impugnada. Preliminar rejeitada.
2. Embora o recorrente já tenha interposto mais de um agravo de instrumento em relação aos mesmos autos originários, cada um desses agravos relacionava-se a uma decisão diferente proferida pelo Juízo a quo. Assim, não há que se falar em afronta ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal e muito menos em imposição de multa. Preliminar rejeitada.
3. A proteção referente aos bens móveis que guarnecem a residência da executada, prevista no artigo 833, II, parte final do CPC e no artigo 1o, § 1o da Lei Federal 8.009/90, não tem caráter absoluto, visto que, a própria norma legal excepciona o alcance a bens não essenciais, e, somente após a diligência realizada por oficial de Justiça na residência do devedor é que se poderá alcançar a conclusão de existência de possível penhora de forma segura.
4. No caso, não realizado o pagamento e frustradas outras medidas voltadas à satisfação da dívida em execução, revela-se razoável o deferimento da expedição de mandado, a fim de que o oficial de justiça verifique in loco a existência ou não de bens passíveis de penhora na residência do executado.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o Oficial de Justiça diligencie junto à residência da parte agravada/executada, a fim de que proceda à averiguação de bens, registrando-os em lista pormenorizada, bem como proceda a avaliação e eventual penhora dos bens que não estejam protegidos pela regra do art. 833 do CPC.